Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740436-53.2021.8.07.0001 APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO À ré, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 38561581) relativo aos honorários sucumbenciais realizado pela autora. Brasília - DF, 24 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora